Tribunal: STJ
Processo: 1001639-14.2020.8.26.0009
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2570788 - SP(2024/0053464-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: SUELY BERNARDO GARCIA
ADVOGADOS
: NILSON FREIRE DE CARVALHO - SP104251
CELSO MASCHIO RODRIGUES - SP099035
AGRAVADO
: LAURINDA DE JESUS LEITE CARVALHO GARCIA
AGRAVADO
: SIDNEY BERNARDO GARCIA
ADVOGADOS
: CAROLINA AMORIM IEMBO PIFFER - SP207395
CAIO PIFFER PEREIRA DA SILVA - SP166203
INTERES.
: SUZETE BERNARDO GARCIA NUNES VALENTE
INTERES.
: ANTONIO NUNES VALENTE
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO
ALIENAÇÃO JUDICIAL E
C/C
ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. INTEMPESTIVIDADE DO ARESP. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
1. Nos termos do
§ 1o, do Código de Processo Civil, é inviável o agravo
art. 1021,
interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.
2. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da
14/04/2026
22/04/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56110327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/04/2026 16:34:00
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 3537f28b-055e-4764-a207-db3c1e2ab9dd

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2570788 - SP(2024/0053464-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: SUELY BERNARDO GARCIA
ADVOGADOS
: NILSON FREIRE DE CARVALHO - SP104251
CELSO MASCHIO RODRIGUES - SP099035
AGRAVADO
: LAURINDA DE JESUS LEITE CARVALHO GARCIA
AGRAVADO
: SIDNEY BERNARDO GARCIA
ADVOGADOS
: CAROLINA AMORIM IEMBO PIFFER - SP207395
CAIO PIFFER PEREIRA DA SILVA - SP166203
INTERES.
: SUZETE BERNARDO GARCIA NUNES VALENTE
INTERES.
: ANTONIO NUNES VALENTE
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO
ALIENAÇÃO JUDICIAL E
C/C
ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. INTEMPESTIVIDADE DO ARESP. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
1. Nos termos do
§ 1o, do Código de Processo Civil, é inviável o agravo
art. 1021,
interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.
2. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por Suely Bernardo Garcia contra
decisão singular da lavra da Ministra Presidente do STJ que não conheceu do agravo
em recurso especial por intempestividade (fls. 789-790).
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante sustenta a
tempestividade do presente agravo interno; requer a concessão de gratuidade
judiciária e a correção cadastral dos números dos processos; invoca matérias de
ordem pública e a existência de omissões, “erro material”,
e
erro in judicando
erro in
; e impugna a majoração de honorários (fls. 794-806).
procedendo
Decorreu o prazo sem apresentação de impugnação (fl. 815).
É o relatório.
VOTO
De plano, verifico que o agravo interno interposto não merece ser
conhecido, uma vez que a parte agravante não atacou devidamente a decisão
agravada.
Documento eletrônico VDA55761372 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:41:41
Código de Controle do Documento: ca306a66-22a1-4b74-a4fe-ec1f2dec43d1

A decisão ora agravada não conheceu do agravo em recurso especial por
intempestividade, destacando a interposição do agravo em
após a
23/9/2023,
intimação da decisão de inadmissibilidade em
(fls. 789-790).
31/8/2023
No presente agravo interno, contudo, a parte não apresentou argumentos
voltados a impugnar objetiva e integralmente o capítulo atacado.
Saliento que a parte agravada argumentou, às fls. 797 no primeiro parágrafo,
a tempestividade do próprio agravo interno, sem demonstrar a tempestividade do
, nem aventar a possibilidade de comprovação posterior
agravo em recurso especial
de feriado local ou qualquer outro argumento capaz de afastar o fundamento central da
decisão agravada.
Ainda, aduziu pedidos acessórios (gratuidade e correção cadastral),
alegações genéricas de matérias de ordem pública e irresignação com honorários.
Conclui-se, portanto, que as razões do agravo interno não enfrentam, de
modo específico e suficiente, o fundamento de não conhecimento do agravo em
recurso especial por intempestividade e ausência de comprovação de feriado local (fls.
789-790).
Ademais, cumpre salientar que o princípio da dialeticidade recursal impõe à
parte recorrente o ônus de demonstrar, de forma clara e específica, os pontos de
inconformismo em face da decisão impugnada, sob pena de inviabilizar o
conhecimento do recurso. A mera reiteração de argumentos genéricos, dissociados
dos fundamentos adotados na decisão agravada, não satisfaz tal exigência, porquanto
impede o efetivo controle jurisdicional da insurgência e inviabiliza a cognição do órgão
julgador.
Nessa linha, é pacífico o entendimento de que o agravo interno deve trazer
impugnação direta e completa aos fundamentos da decisão recorrida, sob pena de
incidência, por analogia, da Súmula 182 do STJ, que consagra a necessidade de
ataque específico aos fundamentos do decisum impugnado. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INDEFERIDOS
LIMINARMENTE. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. SUCEDÂNEO RECURSAL.
AUSÊNCIA DE MANIFESTA TERATOLOGIA. VIA IMPRÓPRIA. SUPRESSÃO
RECURSAL. FALTA DE PLAUSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DEFICIÊNCIA DAS RAZÕES DO
RECURSO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ. 1. Constitui ônus da parte
agravante a impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
agravada, à luz do princípio da dialeticidade. Incidência da Súmula n. 182 do
Superior Tribunal de Justiça e aplicação dos arts. 932, III, e 1.021, § 1°, do Código
de Processo Civil de 2015. 2. Agravo regimental não conhecido, com habeas
corpus de ofício indeferido liminarmente. (AgRg nos EAREsp n. 2.466.966/BA,
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Corte Especial, julgado em
DJEN
13/5/2025,
de
)
19/5/2025.

A absoluta falta de impugnação da decisão agravada enseja o não
conhecimento do agravo interno, na linha do entendimento jurisprudencial pacífico
Documento eletrônico VDA55761372 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:41:41
Código de Controle do Documento: ca306a66-22a1-4b74-a4fe-ec1f2dec43d1

desta Corte. Nesse sentido é o
(relator Ministro Luis Felipe
EREsp n. 1.424.404/SP
Salomão, Corte Especial, julgado em
DJe de
.
20/10/2021,
17/11/2021)
Imperioso concluir, portanto, que a exigência constante do
§ 1o,
art. 1.021,
do Código de Processo Civil não foi cumprida, o que conduz à inviabilidade do agravo
interno.
Em face do exposto, não conheço do agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55761372 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:41:41
Código de Controle do Documento: ca306a66-22a1-4b74-a4fe-ec1f2dec43d1

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.570.788 / SP
Número Registro: 2024/0053464-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10016391420208260009
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SUELY BERNARDO GARCIA
ADVOGADOS : NILSON FREIRE DE CARVALHO - SP104251
CELSO MASCHIO RODRIGUES - SP099035
AGRAVADO
: LAURINDA DE JESUS LEITE CARVALHO GARCIA
AGRAVADO
: SIDNEY BERNARDO GARCIA
ADVOGADOS : CAROLINA AMORIM IEMBO PIFFER - SP207395
CAIO PIFFER PEREIRA DA SILVA - SP166203
INTERES.
: SUZETE BERNARDO GARCIA NUNES VALENTE
INTERES.
: ANTONIO NUNES VALENTE
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - CONDOMÍNIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SUELY BERNARDO GARCIA
ADVOGADOS : NILSON FREIRE DE CARVALHO - SP104251
CELSO MASCHIO RODRIGUES - SP099035
AGRAVADO
: LAURINDA DE JESUS LEITE CARVALHO GARCIA
Documento eletrônico VDA56087137 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:47:07
Código de Controle do Documento: f81aecb2-a58f-4ffe-9259-0b5caae34ce1

AGRAVADO
: SIDNEY BERNARDO GARCIA
ADVOGADOS : CAROLINA AMORIM IEMBO PIFFER - SP207395
CAIO PIFFER PEREIRA DA SILVA - SP166203
INTERES.
: SUZETE BERNARDO GARCIA NUNES VALENTE
INTERES.
: ANTONIO NUNES VALENTE
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
14/04/2026
22/04/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56087137 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:47:07
Código de Controle do Documento: f81aecb2-a58f-4ffe-9259-0b5caae34ce1